Tribunal: TJSP
Processo: 2034364-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Tutela antecipada deferida – Tratamento multidisciplinar (ABA e integração social), sem limitação de quantidade de sessões – Insurgência da ré – Descabimento – Contrato de plano de assistência à saúde que pode estabelecer quais doenças estarão cobertas, mas não que tipo de tratamento está garantido, limitando alguns – Inteligência das Súmulas no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Tutela antecipada deferida – Tratamento multidisciplinar (ABA e integração social), sem limitação de quantidade de sessões – Insurgência da ré – Descabimento – Contrato de plano de assistência à saúde que pode estabelecer quais doenças estarão cobertas, mas não que tipo de tratamento está garantido, limitando alguns – Inteligência das Súmulas no 96 e 102 deste Tribunal – Serem ou não experimentais os cuidados recomendados é matéria que depende de prova – Limitação de sessões abusiva – Responsabilidade pelos desdobramentos econômicos advindos de tutela provisória posteriormente revista que é daquele que se beneficiou da medida (art. 302 do CPC) – RECURSO IMPROVIDO.